Tribunal: TJSP
Processo: 1509999-34.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1509999-34.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Interessado ANDERSON MARCOS DOS SANTOS, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1509999-34.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 1509999-34.2019.8.26.0228/50000
Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: ANDERSON MARCOS DOS SANTOS
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 47.806

A Douta Procuradoria Geral de Justiça
interpôs estes embargos de declaração, contra Acórdão desta 1a
Câmara Criminal que, por votação unânime, deu provimento ao
apelo para estabelecer as penas em um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-
multa, na forma do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, fixando-se o
regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
(fls. 219-222).
Inconformada, sustenta omissão no acórdão,
alegando que em nenhuma das fases de fixação de pena considerou
a quantidade de droga, postulando a correção da fundamentação
(fls. 1-4).

É o relatório.
Inicialmente cabe ressaltar a norma posta no
artigo 619 do Código de Processo Penal: “Aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois
dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”. Anote-
se que o objetivo desse instrumento processual é desfazer
eventual ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade
existente no acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1509999-34.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
Na hipótese vertente, o convencimento
quanto à manutenção da condenação e as razões de decidir
emergiram da análise de todos os elementos produzidos no
processo e, relativamente ao cálculo da pena, a
fundamentação para a redução da pena foi explicitada no
acórdão (fl. 220):
“Nesse sentido, em que pesem as razões
elencadas na sentença, a quantidade da droga apreendida não tem o
condão de impedir a redução em grau máximo prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006. À luz do Supremo Tribunal
Federal, tal circunstância deve ser avaliada na imposição da pena,
não havendo, ademais, indicativos de que o réu se dedique
habitualmente às atividades criminosas ou integre organização dessa
natureza, critérios norteadores para o estabelecimento da redução.
Não se pode inferir apenas em função da quantidade de drogas
descrita nos autos se dedicasse com habitualidade ao comércio ilícito.
Para isso, seria necessário que outras provas fossem colhidas, o que
não se viu na espécie..”
Ressalte-se que, embora a cocaína seja
reconhecida como droga de elevado poder viciante, não se
pode utilizar esse argumento como justificativa para vedar a
redução máxima na terceira fase do cálculo, porquanto o
legislador não pretendeu discriminar a punição de acordo
com a natureza da droga apreendida. Ademais, é cediço que
as mais variadas espécies de estupefacientes podem trazer
danos distintos, de acordo com a resistência de cada
usuário, pois há pessoas tão suscetíveis que quaisquer
drogas, ainda as de baixo poder viciante, levam ao vício1.
Ademais, reforça-se, a Corte Constitucional
1Fonte:http://www.antidrogas.com.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1509999-34.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
ao julgar o HC 118533 / MS2, hipótese em que dois réus foram
flagrados transportando 772 quilogramas de maconha, entendeu por
afastar a hediondez do tráfico privilegiado e, a despeito da expressiva
quantidade de droga apreendida, considerou que somente essa
circunstância não é suficiente para caracterizar que o agente se
dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa,
possibilitando a redução da pena.
Ora, reconhecida a possibilidade pela Corte
Suprema de aplicação do redutor nessa quantidade de droga, não se
afigura incabível a incidência da redução máxima quando
apreendidas 490,5 gramas de cocaína.
Depois, o estabelecimento da sanção
compõe a resposta penal ao crime praticado, devendo ser tanto
mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem jurídico
tutelado, ou mais reprovável a conduta do agente. Sem a
observância dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar
o direito violado e passa a ser mera vingança pública contra o
crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do sistema
jurídico-penal.
Anote-se a impossibilidade, nesta
oportunidade, de se rediscutir questão que ficou claramente
decidida no julgado. Assim, já se posicionou o Supremo Tribunal
Federal:
Embargos declaratórios
Objeto. Os embargos
declaratórios
visam
o
aperfeiçoamento
da
prestação jurisdicional devida pelo Estado-Juiz,
pressupondo omissão, dúvida, contradição ou
obscuridade.
Não
se
prestam
a
uma
nova
2 HC 118533 / MS - MATO GROSSO DO SUL - Min. CÁRMEN LÚCIA -
Tribunal Pleno - Julgamento: 23/06/2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1509999-34.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
valoração jurídica dos fatos envolvidos na lide
(JSTF 180/349).
Assim, rejeitam-se os embargos.
Figueiredo Gonçalves
relator